Tribunal: TCU
Processo: 019.211/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela FUNASA, em razão da execução parcial do objeto pactuado no Convênio No 2622/2005e seus aditivos, celebrado com a PM de Governador Luiz Rocha, tendopor objeto a "Execução de Instalações Hidrosanitárias em Escolas Rurais", celebrado durante o período de 16/12/2005 a 30/12/2008, tendo sido prorrogado até 10/03/2014. (25170.013224/2014-64)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em face de Luis Feitosa da Silva, ex-prefeito de Governador Luiz Rocha/MA, e da empresa L M F Lima Reis - ME, em razão da não aprovação da prestação de contas do convênio 2.622/05 tendo em vista o não atingimento do objeto pactuado: "construção de sistema simplificado de abastecimento de água, módulo sanitário com cozinha, banheiros, pátio e sumidouro" em escola da localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel L. M. F. Lima Reis - ME, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de L. M. F. Lima Reis - ME e de Luís Feitosa da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", §2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR (R$) DATA 29.460,00 17/8/2007 29.460,00 20/9/2007 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.